Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). Contradição consiste em “afirmação conflitante, quer no relatório, quer na fundamentação, quer no dispositivo, quer entre o relatório e a fundamentação, quer entre o relatório e o dispositivo, quer entre a fundamentação e a conclusão”. A dizer de outra forma, o ato decisório tem contradição quando traz proposições entre elas inconciliáveis.” (MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1432/1433). 2.1. No ponto, acórdão, que, examinando todas as questões de fato e de direito, reportando-se aos dispositivos pertinentes, bem apreciou a questão, concluindo pelo afastamento da prescrição reconhecida e pela impossibilidade de análise do mérito sob pena de supressão de instância.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.